Tribunal: TJDFT
Processo: 0724464-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Direito civil, do consumidor e processual civil. Ação de rescisão contratual e indenização de danos materiais e morais. contrato verbal de prestação de serviços. conserto de veículo. oficina mecânica. Código de defesa do consumidor. Incidência na relação obrigacional. orçamento inicial. autorização expressa. serviços adicionais. orçamento prévio. inexistência. consentimento da consumidora. inexistência. ônus da prova (cpc, art. 373, ii). desincumbência da ré. Ausência. Execução de serviço não autorizado. prática abusiva (cdc, art. 39, vi, e 40). configuração. violação aos deveres de informação adequada, transparência e boa-fé contratual (cdc, arts. 6o, iii e iv, e 37). ônus dos serviços adicionais não autorizados realizados. responsabilidade da empresa (cdc, art. 40, §3°). desfazimento do negócio. Resolução. opção resguardada à consumidora. Restituição do veículo. solução imperativa. retorno das partes ao status quo ante. impossibilidade. reparo do veículo realizado. pagamento do orçamento inicial. Necessidade. pagamento dos serviços adicionais não autorizados. desobrigação. honorários advocatícios de sucumbência. base de cálculo. valor da causa. gradação legal. observância. ação cominatória e indenizatória. Pedido indenizatório rejeitado. Pedido reconvencional. Acolhimento em parcela ínfima. Honorários imputados à ré/reconvinte. Base de incidência. Valor atribuído à reconvenção. apelação da ré conhecida e desprovida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo a ação de rescisão contratual cumulada com indenização manejada por consumidora em face da prestadora de serviços com a qual mantivera relacionamento almejando a rescisão do contrato de prestação de serviços celebrado entre as litigantes e indenização pelos danos morais que teria experimentado em razão do dissenso contatual, julgara parcialmente procedentes o pedido inicial e o pedido reconvencional formulado pela ré e, agora, apelante.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se a aferição da observância do dever de informação pela ré, por meio da apresentação de orçamento prévio e da existência de consentimento da consumidora contratante para a realização dos serviços adicionais aos originalmente acordados entre as partes, e se o havido enseja, in casu, o desfazimento do negócio, com o retorno das partes ao estado anterior à contratação, com a liberação da consumidora da obrigação de pagar serviços não contratados nem autorizados, apurando-se, ao final, o acerto da distribuição e fixação das verbas de sucumbência.
III. Razões de decidir
3. Enlaçando empresa privada de conserto de veículos como fornecedora e a contratante como destinatária final dos serviços, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o contrato encerra relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado a exegese que se afigure mais consentânea com o objeto do pactuado e com os direitos do segurado (CDC, art. 47).
4. À luz dos princípios norteadores da relação de consumo, é resguardado ao consumidor o direito primordial e inafastável de obter informação adequada, clara e precisa sobre os produtos ou serviços que lhe são ou serão disponibilizados, cabendo ao fornecedor o dever de atuar com transparência, lealdade e boa-fé na formação dos contratos de consumo, sob pena de responder pelos danos causados ao consumidor e pelo eventual desfazimento do negócio em face da gravidade das omissões havidas na que resultaram na sua formatação.
5. No ambiente de relação de consumo encartada em contrato de prestação de serviços de conserto de veículo usado, encerra violação aos direitos básicos assegurados ao consumidor contratante quanto à obtenção de informação adequada e à transparência e desconsideração para com o princípio da boa-fé objetiva a atuação da prestadora que, defronte autorização para execução de reparos certos, sem prévia cotação e autorização, extrapola o concertado, executando serviços e reparos substancialmente dissonantes e mais onerosos, conduzindo sua postura, em razão da ilicitude que a orientara, a rescisão do negócio, com a alforria da contratante da obrigação de pagar serviços e reparos não autorizados, porquanto não pode ser alcançada por obrigações derivadas da iniciativa unilateral da fornecedora.
6. Não se desincumbindo a fornecedora do ônus de demonstrar que repassara orçamento prévio à consumidora e que consentira a contratante, de forma expressa, com a realização dos serviços que extrapolavam o objeto do contrato originalmente celebrado, ressaindo, portanto, impassível de dúvidas que não prestara informação clara e adequada sobre os serviços que estavam sendo executados no veículo da contratante, resta caracterizada prática abusiva que viola os princípios informadores dos contratos de consumo, o que, nos termos do silogismo delineado pelo art. 40, §3° do CDC, desobriga a consumidora do pagamento dos serviços adicionais realizados, restando enlaçada apenas aos originalmente convencionados (CDC, art. 39, VI; CPC, art. 373, II).
7. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas destinadas a viabilizarem apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, ensejando que, acolhida a pretensão cominatória originalmente formulada, e não tendo expressão econômica líquida, a verba honorária devida pela ré, observada a gradação legal, deve ser fixada com base no valor da causa, o mesmo ocorrendo com a fixação da verba em razão da rejeição quase total da pretensão aviada em sede reconvencional (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o).
IV. Dispositivo
8. Apelação da ré conhecida e desprovida. Unânime.